Tribunal: TCU
Processo: 037.421/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13697/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.421/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aline Lacerda Barbato Tanuri Roque (XXX.885.366-XX); Eduardo Porfirio Rosa (XXX.883.926-XX); Fernando Geraldo Ruas Lopes (XXX.237.976-XX); Julia da Consolação Silva (XXX.638.276-XX); Maria de Fatima Pimentel Zulato (XXX.943.696-XX); Maria de Lourdes Oliveira Silva (XXX.477.906-XX); Rita de Cassia Horta Medeiros (XXX.726.576-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG - TRT3/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.